Tribunal: TJSP
Processo: 0018117-98.2011.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Desapropriação
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. Desapropriação por utilidade pública. Sentença que declarou a incorporação do imóvel ao patrimônio público e determinou o pagamento de indenização no valor apurado pela perícia. Insurgência da expropriante. Não acatamento. Valor da indenização adequadamente arbitrado, fundamentado em laudo pericial bem elaborado e devidamente justificado. Manutenção do valor

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. Desapropriação por utilidade pública. Sentença que declarou a incorporação do imóvel ao patrimônio público e determinou o pagamento de indenização no valor apurado pela perícia. Insurgência da expropriante. Não acatamento. Valor da indenização adequadamente arbitrado, fundamentado em laudo pericial bem elaborado e devidamente justificado. Manutenção do valor fixado.
JUROS COMPENSATÓRIOS. Jurisprudência alterada pela Suprema Corte no julgamento da ADI 2332/DF, que afastou a incidência da taxa de 12% ao ano para adotar o percentual anual de 6%, calculado sobre a diferença de 80% do preço ofertado e o valor fixado na sentença. Incidência de correção monetária desde a data do laudo pericial, pelo IPCA-E.
JUROS MORATÓRIOS Juros moratórios de 6% ao ano que devem incidir a partir da data do trânsito em julgado, observado que a expropriante é pessoa jurídica de direito privado.
Pretensão da expropriante de que o valor indenizatório a ser pago se sujeite ao regime de recuperação judicial. Impossibilidade. O artigo 5o, XXIV, da Constituição Federal, assegura que a indenização decorrente de desapropriação deve ser justa e prévia, como garantia constitucional que prepondera sobre normas infraconstitucionais. Sentença parcialmente reformada para alterar os juros compensatórios e fixar a correção monetária. Apelação e Reexame Necessário parcialmente providos.